Tribunal: CARF
Processo: 18186.728111/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.728111/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
RUY HAIDAR E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DECLARAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA
(DERCAT). ATIVOS FINANCEIROS. FUNDAÇÃO DE INTERESSE
PRIVADO SITUADA NO PANAMÁ.
Comprovação do equívoco que de os valores informados em sua Declaração de
Regularização Cambial e Tributária foi menor do que o efetivamente
declarado. Direito de Restituição do tributo pago a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 515/523) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata, o processo, de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no
EFI4/DERPF/SPO, de 11 de setembro de 2020 (fls. 467-470), que indeferiu o pedido de
restituição formulado por RUY HAIDAR e MUNA MARIA THEREZA MALUF
HAIDAR (fls. 2-6), representados por advogado qualificado nos autos, relativo ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.728111/2018-56
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728111/2018-56

imposto de renda pessoa física (IRPF) do Ano Calendário 2016, pago por meio de
DARF, no valor total de R$ 3.066.097,90, código de arrecadação 1288.
Por bem demonstrar os fundamentos do pedido, adoto aqui o relatório do despacho-
decisório:
Trata o presente processo de pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior,
no valor de R$ 3.066.097,90, protocolado em 14/12/2018 (fls. 02 a 07).
O interessado acima identificado informou ter aderido ao Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (Rerct) instituído pela Lei n° 13.254, de 13 de
janeiro de 2016, alterada pela Lei n° 13.428, de 30 de março de 2017, e regulamentado
pela Instrução Normativa (IN) RFB n° 1627, de 11 de março de 2016 e IN RFB n°
1704, de 31 de março de2017, tendo apresentado tempestivamente a Declaração de
Regularização Cambial e Tributária (Dercat), em 26/07/2017, conforme cópia da
declaração (fls. 11 a 14).
No entanto, informou que, ao preencher a Dercat, declarou o ativo por valor errado, o
que gerou uma tributação e pagamento maior que o devido.
Alegou que o valor inicialmente declarado para o saldo em 30/06/2016 da conta n°
4318800 mantida junto ao banco Societé Genérale Prívate Banking de USD 2.779.295
estava incorreto e que o valor, confirmado posteriormente junto à instituição financeira
custodiante, era de USD 77.370,25. A título de comprovação, juntou os documentos de
fls. 17 a 34.
À fl. 312, juntou reiteração do pedido de tramitação prioritária, com base no artigo 71
da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Os fundamentos relevantes do despacho-decisório que denegou o pedido do interessado
estão transcritos abaixo:
(...)
Em cumprimento à Nota Técnica Conjunta Codac/Corec - Nota Arrecadação n°
006/2016, a solicitação de restituição parcial de Darf, pago em função da adesão ao
Rerct, foi encaminhada à Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e
Restituição (Corec), para manifestação.
Conforme despacho de fl. 316, a Corec apontou a necessidade da execução de
procedimento fiscal com o objetivo de verificar a exatidão do crédito tributário
envolvido e posterior definição a respeito do indébito.
O recurso, bem ou direito declarado em Dercat foi "Outros bens e direitos – Direitos
relativos a Greenfield Global Foundation instituída em 01/02/2013 na cidade do
Panamá, República do Panamá, proprietária da sociedade Alpha Tradings Holdings
Corporation, titular das contas: A) Bank Julius Baer & CO. LTD - conta n° 4518-4598
com saldo em 30/06/2016 de US$ 2.525.895; B) Societe Generale Private Banking -
conta n° 4318800 com saldo em 30/06/2016 de US$ 2.779.295, tendo como fundadores,
instituidores e beneficiários Ruy Haidar e Muna Maria Thereza Maluf Haidar”. (grifei).
O valor declarado atribuído a tal recurso, bem ou direito foi de R$ 17.028.598,86, tendo
sido efetuado o pagamento no valor total de R$ 6.002.581,10, sendo R$ 2.554.289,83 a
título de IRPF e R$ 3.448.291,27 correspondente à multa, conforme comprovante à fl.
15.
No pedido de restituição por pagamento indevido ou a maior (fls. 2 a 7), o contribuinte,
por meio de seu representante legal, afirmou que, por não dispor de outros meios
para avaliar o valor de seus direitos na referida fundação, o valor informado em Dercat
havia sido indicado pelos dirigentes da fundação e que corresponderia aos saldos em
30/06/2016 das contas bancárias indicadas na Dercat. (grifei)
Ainda alegou que o pedido de restituição é motivado pelo fato de que o saldo da conta
n° 4318800 mantida em nome de Alpha Tradings Holdings Corporation junto ao banco
Société Générale Private Banking (Suisse) SA foi declarado erroneamente pelo valor de
US$ 2.779.295 e que, conforme correspondência emitida pelo banco em 21/11/2018 e
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728111/2018-56

respectivos extratos bancários (fls. 17 a 34), o saldo correto em 30/06/2016 era de US$
77.370, o que então justificaria o pedido de restituição no valor total de R$
3.066.097,90, sendo R$ 1.304.722,51 correspondente ao IRPF e R$ 1.761.375,39
relativos à multa, conforme demonstrado às fls. 4 e 5.
O direito declarado em Dercat trata-se de "recursos, bens ou direitos de qualquer
natureza, integralizados em empresas estrangeiras sob a forma de ações, integralização
de capital, contribuição de capital ou qualquer outra forma de participação societária ou
direito de participação no capital de pessoas jurídicas com ou sem personalidade
jurídica", conforme definido no inciso IV do artigo 3° da Lei n° 13.254/2016. Assim o
valor declarado em Dercat deve ser "o valor de patrimônio líquido apurado em 30 de
junho de 2016, conforme balanço patrimonial levantado nessa data", segundo exigido
pelo inciso III do § 8° do artigo 4° da mesma lei segundo as alterações trazidas pela Lei
n° 13.428/2017. (grifei)
Nesse sentido, seguindo a orientação da Corec para apuração da exatidão do crédito
tributário e, considerado o mandamento do § 6° do artigo 4° da Lei n° 13.254/2016 que
diz "É a pessoa física ou jurídica que aderir ao Rerct obrigada a manter em boa guarda e
ordem e em sua posse, pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópia dos documentos referidos no
§ 8° que ampararam a declaração de adesão ao Rerct e a apresentá-los se e quando
exigidos pela RFB", e o estabelecido no artigo 161 da IN RFB n° 1717, de 17 de julho
de 2017, que diz "O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório: I - à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos; e II - à verificação
da exatidão das informações prestadas, mediante exame da escrituração contábil e fiscal
do interessado", o contribuinte foi intimado em 17/08/2020 a apresentar, além dos
extratos bancários com identificação de todos os recursos integralizados pelo
contribuinte, os respectivos Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis-
financeiras das empresas envolvidas.
Aqui faz-se necessário esclarecer que, além do Balanço Patrimonial levantado em
30/06/2016 como exige a lei, para que seu valor seja passível de comprovação, são
necessários documentos que comprovem todas as integralizações feitas pelo
contribuinte e eventuais receitas e despesas das atividades empresariais até 30/06/2016 -
o que pode ser feito no caso de integralização de ativos financeiros por extratos
bancários e relatórios de instituições financeiras custodiantes que identifiquem a origem
de tais depósitos, evolução dos rendimentos financeiros e créditos e débitos relativos à
atividade empresarial - juntamente com as demonstrações contábeis-financeiras, de tal
forma que possam ser verificadas todas as alterações que afetam o valor do Balanço
Patrimonial, tais como novos ingressos de capital, lucro ou prejuízo do exercício, etc.,
sob pena de impossibilidade de comprovação do valor do Balanço Patrimonial
levantado em 30/06/2016.
Em
resposta
enviada
pelo
contribuinte
em
27/08/2020
foram
anexados,
exclusivamente, os extratos bancários mensais da conta n° 4318800 dos anos de 2013 a
2017, que teriam ensejado o erro que embasou o pedido de restituição pleiteado, e da
conta n° 4518.4598 dos anos de 2015 a 2017. Quanto aos Balanços Patrimoniais e
demonstrações contábeis-financeiras das empresas envolvidas, o contribuinte, por meio
de seu representante, alegou que "os requerentes estão impossibilitados de juntar os
balanços patrimoniais e demonstrações contábeis financeiras anuais (item 3 do Termo
de Intimação) da fundação (Greenfiel Global Foundation) e de sua coligada (Alpha
Tradings Holdings Corporation) vez que, pela legislação de regência dos respectivos
países (Panamá e British Virgin Islands) estas não estão legalmente obrigadas a
confeccionar os referidos balanços patrimoniais e demonstrações contábeis financeiras
anuais."
Ora, tratando-se o ativo declarado de recurso, bem ou direito correspondente à
participação ou direito de participação no capital de pessoa jurídica com ou sem
personalidade jurídica, no caso a participação na fundação Greenfield Global
Foundation, a lei que instituiu o regime obriga que o valor pelo qual tal ativo deva ser
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728111/2018-56

declarado seja o valor do respectivo Balanço Patrimonial levantado em 30/06/2016 e,
não tendo sido elaborado tal demonstrativo, como alegado em resposta à intimação
feita, resta prejudicada a comprovação do valor do ativo objeto da Dercat e, por
consequência, a análise quanto ao pedido de restituição por pagamento indevido ou a
maior.
(...)
Manifestação de Inconformidade
O interessado foi intimado do despacho decisório em 17/09/2020 (fls. 473) e
ingressou com manifestação de inconformidade em 24/09/2020 (fls. 479).
Em sua manifestação de inconformidade (fl. 481-491), o interessado, por meio de
advogado qualificado nos autos, após resumir a matéria do processo, apresentou seus
argumentos de contrariedade aos fundamentos do despacho decisório, que são, em
síntese:
É direito do contribuinte retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com
erro de fato, conforme previsto no Código Tributário Nacional (arts. 145, III, 147, § 2o
c/c arts. 149, IV e V, e 150, §§ 1o e 4o do CTN), na Jurisprudência do STJ em sede de
repetitivos (REsp 1133027/SP), Solução de Consulta Interna Cosit no 12 de 27 de
outubro de 2017 e jurisprudência administrativa do CARF.
No despacho-decisório afirmou-se que os extratos bancários e relatórios das instituições
financeiras juntados pelos Requerentes serviriam para comprovar a "integralização dos
ativos financeiros" na fundação "Greenfield Global Foundation", com base nos quais
foram efetuados o lançamento através da DERCAT e o recolhimento dos respectivos
tributo e multa. Logo, por uma questão de coerência, tais documentos devem ser
considerados eficazes para comprovar o erro de fato no valor do ativo declarado.
O valor do ativo declarado na DERCAT pelos Requerentes não está sujeito à
comprovação com base em balanço patrimonial, pois não se trata de "recurso", nem
"direito correspondente à participação" ou "direito de participação no capital de pessoa
jurídica", mas sim, bens de propriedade de fundação estrangeira instituída em 2013,
que, portanto, à data da DERCAT, não mais pertenciam aos Requerentes, os quais
somente detinham expectativa de direitos decorrentes de eventual e futura extinção da
fundação.
Por essa razão, os ativos foram declarados como "outros direitos" (cód. 099 na
declaração dos Requerentes) e avaliados de acordo com os saldos bancários mantidos
em contas da fundação e sua subsidiária, posto que pelas legislações dos respectivos
países de origem estavam legalmente desobrigadas a apresentar Balanço e
demonstrações financeiras.
O direito à repetição do indébito tributário em razão de erro de fato ou de direito decorre
dos princípios constitucionais da legalidade da tributação e da administração (arts. 37 e
150, inciso I, da CF/88).
Os valores indevidamente recolhidos devem ser restituídos com acréscimo de correção
monetária pela taxa Selic, conforme entendimento do STJ, REsp 584246/PE.
Ao final, pede o deferimento do pedido para se determinar a restituição do valor total de
R$ 3.066.097,90, recolhido a maior a título de IRPF (R$ 1.304.722,51 ) e multa (R$
1.761.375,39), acrescido de atualização monetária à Taxa SELIC desde a data do
pagamento indevido até a data da restituição.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito
creditório (fls. 515), conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728111/2018-56

Exercício: 2017
DOCUMENTOS. LÍNGUA ESTRANGEIRA. PROVA. TRADUÇÃO OFICIAL.
Os documentos redigidos em língua estrangeira somente podem ser considerados como
elementos de prova quando acompanhados de tradução oficial.
DECLARAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (DERCAT).
ATIVOS FINANCEIROS. FUNDAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO SITUADA NO
PANAMÁ.
Cabe ao declarante o ônus da prova de que ativos financeiros informados em DERCAT
lhe pertenciam e foram repassados à titularidade ou responsabilidade da fundação da
qual os declarantes são beneficiários.
DECLARAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (DERCAT).
SALDO DE ATIVOS FINANCEIROS SUPERIORES A CEM MIL DÓLARES DOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. PROVA.
No caso de ativos financeiros no exterior cujo montante global ultrapasse o equivalente
a cem mil dólares dos Estados Unidos da América, o declarante deve solicitar e
autorizar a instituição financeira no exterior a enviar informação sobre o saldo desses
ativos para instituição financeira autorizada a funcionar no País, via Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Os contribuintes, devidamente intimados da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 595/619 em que alegou, em apertada síntese: (a) nulidade da decisão recorrida
por omissão na apreciação da prova produzida e preterição ao direito de defesa. A violação dos
artigos 31 e 59, inciso II do Decreto n° 70.235/72; (b) insubsistência da exigência de tradução da
documentação comprobatória do erro de fato objeto da restituição, a ausência de preclusão em
homenagem à busca da verdade material (art. 38, §§ 1° e 2° da Lei n° 9.784/99; art. 16, § 4° e 5,
5° e 6° do Decreto n° 70.235/72) o suprimento da tradução juramentada; (c) os manifestos
equívocos e ilegalidades do r. despacho decisório não analisados pelo v. acórdão recorrido; (d)
da verdade material no processo administrativo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Salvo melhor juízo, parte do recurso voluntário está superado, quanto aos temas
relacionados à nulidade da decisão recorrida; insubsistência da exigência da tradução da
documentação comprobatória do erro de fato objeto da restituição, a ausência de preclusão em
homenagem à busca da verdade material (art. 38, §§ 1° e 2° da Lei n° 9.784/99; art. 16, § 4° e 5,
5° e 6° do Decreto n° 70.235/72) o suprimento da tradução juramentada; e os manifestos
equívocos e ilegalidades do r. despacho decisório não analisados pelo v. acórdão recorrido; tendo
em vista que foi trazido aos autos a tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728111/2018-56

Com relação ao mérito, propriamente dito e com relação à tradução juramentada
dos documentos trazidos, verifica-se que os recorrentes tem razão no seu pleito. Explico.
Conforme se extrai dos autos, os contribuintes fizeram pedido de restituição no
valor de R$ 3.066.097,90, decorrente de pagamento a maior que o devido na adesão ao Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT, instituído pela Lei no 13.254/16 (Lei
da Repatriação de Recursos), ocasionado por erro de fato na identificação da base de cálculo
relativa a ativo financeiro no exterior.
Na declaração feita pelos contribuintes, por equívoco, foi informado que o saldo
disponível em 30/06/2016, na conta n° 4318800 da Societe Generale Private Banking era de R$
US$ 2.779.295.
Entretanto, conforme se extrai dos documentos juntados aos presentes autos e com
a tradução juramentada, o valor do saldo era de US$ 77.370,25 (fl. 20 - original e 787 -
traduzido).
No caso, ao contrário do que restou decidido, não era necessário balanço:
Fl. 494:
(...)
O direito declarado em Dercat trata-se de "recursos, bens ou direitos de qualquer
natureza, integralizados em empresas estrangeiras sob a forma de ações, integralização
de capital, contribuição de capital ou qualquer outra forma de participação societária ou
direito de participação no capital de pessoas jurídicas com ou sem personalidade
jurídica", conforme definido no inciso IV do artigo 3° da Lei n° 13.254/2016. Assim o
valor declarado em Dercat deve ser "o valor de patrimônio líquido apurado em 30 de
junho de 2016, conforme balanço patrimonial levantado nessa data", segundo
exigido pelo inciso III do § 8° do artigo 4° da mesma lei segundo as alterações trazidas
pela Lei n° 13.428/2017.
Merece destaque o fato de que, de acordo com o disposto no artigo 4°, § 8°, inciso
III exigia balanço patrimonial atualizado até 31 de dezembro de 2014, em que deveria constar o
patrimônio líquido:
Art. 4o Para adesão ao RERCT, a pessoa física ou jurídica deverá apresentar à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e, em cópia para fins de registro, ao Banco Central
do Brasil declaração única de regularização específica contendo a descrição
pormenorizada dos recursos, bens e direitos de qualquer natureza de que seja titular em
31 de dezembro de 2014 a serem regularizados, com o respectivo valor em real, ou, no
caso de inexistência de saldo ou título de propriedade em 31 de dezembro de 2014, a
descrição das condutas praticadas pelo declarante que se enquadrem nos crimes
previstos no § 1o do art. 5o desta Lei e dos respectivos bens e recursos que possuiu.
(...)
(...)
§ 8o Para fins da declaração prevista nocaput, o valor dos ativos a serem declarados
deve corresponder aos valores de mercado, presumindo-se como tal:
(...)
III - para os ativos referidos no inciso IV do art. 3o, o valor de patrimônio líquido
apurado em 31 de dezembro de 2014, conforme balanço patrimonial levantado nessa
data;
Conforme se verifica da leitura do dispositivo acima transcrito, a exigência de
balanço não se aplica ao presente caso em que a declaração foi feita posteriormente.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728111/2018-56

Portanto, o erro de apuração da base de cálculo e que deu ensejo ao pagamento a
maior no RERCT está devidamente demonstrado nos presentes autos, seja com a documentação
original em língua estrangeira, seja com a versão traduzida trazida aos autos, posteriormente e
que deve ser acolhido com base no princípio da verdade material e nos termos do disposto no
artigo 16, § 4°, alínea “b” do Decreto n° 70.235/1972, devendo ser reconhecido o direito
creditório em favor dos recorrentes.
As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição
administradas pela Receita Federal serão restituídas ou compensadas com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que a
quantia for disponibilizada.
Com relação à exigência de Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT), conforme determina a Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016,
resta superada a discussão, tendo em vista que o valor apontado seria inferior a US$ 100.000
(cem mil dólares).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar provimento ao recurso,
reconhecendo o erro de fato na adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária – RERCT, reconhecendo o direito creditório pleiteado e atualizado pela SELIC, que
será apurado pela unidade preparadora responsável pela administração do tributo, de jurisdição
dos contribuintes.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 946
DF CARF MF
Original